Tribunal: TJPA
Processo: 0800177-92.2019.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800177-92.2019.8.14.0035

APELANTE: MUNICIPIO DE OBIDOS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE OBIDOS

APELADO: ANA PAULA BARROS REGO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. LEI MUNICIPAL PRECEITUA O DIREITO A FÉRIAS ANUAIS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DEVE INCIDIR SOBRE TODO O PERÍODO COMPREENDIDO DE FÉRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO DE DIREITOS DA SERVIDORA. DA REMESSA NECESSÁRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A SEREM FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. ART. 85, § 4º, INCISO II, DO CPC/2015. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA ALTERADA EM PARTE EM REMESSA NECESSÁRIA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, e alterar em parte a sentença em sede de remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Sessão de julgamento presidida pelo (a) Excelentíssimo (a) Desembargador (a) Luiz Gonzaga da Costa Neto.

37ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 07/11/2022 a 16/11/2022.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Apelativo
, interposto pelo
MUNICÍPIO DE ÓBIDOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA que julgou procedente os pedidos contidos na exordial nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, em consonância com a lei, princípios e entendimentos jurisprudenciais aplicáveis à matéria, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido para CONDENAR o MUNICÍPIO DE ÓBIDOS na obrigação de pagar a gratificação de 1/3(um terço) incidentes sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais à parte autora, com repercussão retroativa aos cincos anos que antecederam a propositura da presente demanda, cujo montante deverá ser apurado em memória de cálculo ou liquidação de sentença por ocasião da fase satisfativa, cujo montante deverá ser corrigido monetariamente pelo índice IPCA-E a contar desta sentença e com juros de mora de 1%(um por cento) ao mês a contar da citação, o que faço com fundamento no art. 487, I do CPC, ficando ratificada a tutela provisória deferida no início do processo. Condeno o Município de Óbidos em 15% (quinze por cento) sobre o valor das parcelas vencidas e as vincendas, com exceção daquelas que ultrapassaram cinco anos da propositura da ação. Sem custas para o município por ser isento. Apresentado recurso voluntário, abra-se vistas à parte contrária para contrarrazões e após remetam-se ao TJPA com baixa. Expedientes necessários. Óbidos, 22 de julho de 2020.
”

Inconformado, o ente municipal interpôs recurso de apelação, aduzindo, em preliminar,
o cerceamento de defesa, pois protestou nos autos pela produção de prova testemunhal, pelo que alega a impossibilidade de julgamento antecipado da lide.

No que tange ao mérito, sustentou a impossibilidade de incidir o adicional de 1/3 sobre o salário correspondente ao período de férias de 45 dias, devendo incidir sobre o salário ordinariamente percebido pela servidora, com fulcro no inciso XVII do art. 7º, da CF.

Afirma, ainda, que a servidora não goza de quarenta e cinco de férias, porque não há lei que lhe confira tal direito, não se podendo confundir os períodos de férias escolares ou recesso escolar com férias da professora.

Neste passo, pugna pela não incidência do pagamento do terço de férias sobre os quinze dias de recesso concedidos pela Administração.

Ao final, pede pela anulação da sentença e, subsidiariamente, pela reforma do julgado, para não aplicar o adicional de 1/3 sobre o período de recesso escolar.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Instada, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o breve relatório. Decido.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos,
conheço
do recurso.

Inicialmente, em sede de preliminar, o apelante arguiu a afronta ao princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório, haja vista o protesto pela produção de prova testemunhal a fim de demonstrar suas razões, tendo o juízo
a quo
não ofertado a possibilidade de mudar de convencimento.

Entendo pela rejeição da preliminar, na medida em que a matéria controvertida necessitava somente de provas documentais, as quais foram devidamente acostadas aos autos, sendo desnecessária a produção de prova testemunhal, encontrando-se o processo, portanto, apto ao julgamento de mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC,
in verbis:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;”

Neste sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PARCERIA PECUÁRIA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. EXPRESSA PREVISÃO DE MULTA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE PROVA. 1. É inviável a análise do recurso especial quando dependente de reexame de matéria de prova (Súmula 7 do STJ). 2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Juízo embasa sua convicção em prova suficiente para fundamentar as conclusões expostas na sentença. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 827.771/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 17/06/2016)

Destarte, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

Passo ao mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal em saber se a sentença ora vergastada manteve-se em consonância com o ordenamento jurídico ao condenar o ente apelante ao pagamento do terço de férias dos 15 (quinze) dias referentes ao recesso escolar à professora municipal, inclusive, com repercussão retroativa aos cincos anos que antecederam a propositura da presente demanda.

A priori, vale sobressaltar o art. 7º da Constituição Federal, em seu inciso XVII, o qual prevê o gozo de férias anuais remuneradas com o pagamento mínimo de 1/3 (um terço) a mais do salário normal para os trabalhadores brasileiros:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;

No que tange aos servidores públicos, assim preceitua a Carta Magna em seu art. 39, §3º:

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes;

(...)

§3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

Merece destaque, portanto, a delimitação do texto constitucional somente quanto ao período mínimo de trinta dias de férias e do mínimo de 1/3 do acréscimo sobre as férias anuais, não havendo qualquer detalhamento acerca de período máximo ou de acréscimo máximo sobre as férias.

Ocorre que, a Lei Municipal nº 3.172/98, a qual instituiu o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério do Município de Óbidos/PA, prevê 45 (quarenta e cinco) dias de férias, concedidas ao professor após cada 12 (doze) meses de exercício do cargo, conforme segue:

Art. 63- O servidor docente do magistério, após cada 12(doze) meses de exercício, adquire direito a férias anuais de 45 (quarenta e cinco) dias, 30(trinta) dias coincidirão com o período de férias e 15(quinze) dias complementares no recesso escolar.

Em que pese a argumentação do apelante de que o período de 15 (quinze) dias complementares no recesso escolar não é de fato período de férias, reputo clara a legislação municipal ao preceituar o direito de férias anuais de 45 (quarenta e cinco) dias, devendo o terço constitucional incidir sobre esta totalidade, pois não há como restringir o direito da servidora.

Nesta mesma linha de raciocínio, considerando o amparo na legislação local, colaciono os seguintes entendimentos jurisprudenciais:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA – PROFESSOR MUNICIPAL – TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS SOBRE O PERÍODO DE 45 DIAS DE FÉRIAS ANUAIS – AMPARO NA LEGISLAÇÃO LOCAL – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo condenação em face da Fazenda Pública Municipal, afasta-se a hipótese do reexame necessário quando há recurso voluntário, nos termos do art. 496, § 1.º, do NCPC.
Se a legislação local é expressa ao prever que os docentes municipais terão férias de 45 dias, não há possibilidade de interpretação diversa e deve incidir o terço (1/3) constitucional de férias sobre todo o período.

(TJMS. Apelação / Remessa Necessária n. 0804523-95.2018.8.12.0029, Naviraí, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Marcelo Câmara Rasslan, j: 18/03/2020, p: 20/03/2020)

RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES. TERÇO CONSTITUCIONAL LIMITAÇÃO A TRINTA DIAS. 1. O direito à percepção da remuneração do período de férias acrescido de um terço decorre de expressa previsão legal contida no inciso XVII do art. 7º da Constituição Federal, o que não pode ser limitado a apenas parte do período devido. 2. O Tribunal de Justiça no julgamento do Incidente de Inconstitucionalidade nº 70011465416 declarou inconstitucional disposição normativa prevista no Plano de Carreira do Magistério Público Estadual que possibilitava o pagamento inferior ao efetivamente devido.
2.

A autora é professora Municipal, com regência de classe, fazendo jus ao recebimento do acréscimo (de 1/3) da remuneração pelo período efetivamente gozado (45 dias), nos termos do Plano de Carreira do Magistério Público Municipal, e não sobre apenas 30 dias.
RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71009917808 RS, Relator: Daniel Henrique Dummer, Data de Julgamento: 20/05/2021, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 07/06/2021) grifo nosso.

Ademais, importante trazer entendimento pacífico deste Egrégio Tribunal em casos símiles, envolvendo o ente municipal em questão:

“CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. MATÉRIA DE DIREITO. PRELIMINAR REJEITADA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. LEI MUNICIPAL Nº 3.172/98 CONCEDE O DIREITO DE 45 DIAS DE FÉRIAS ANUAIS. PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE 1/3 DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS SEM DISTINÇÃO ENTRE FÉRIAS DE 30 DIAS DURANTE AS FÉRIAS ESCOLARES E OS 15 DIAS COMPLEMENTARES NO RECESSO ESCOLAR. AMPARO NA LEGISLAÇÃO LOCAL E NA CONSTITUIÇÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO A UNANIMIDADE. 1 – Preliminar de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide. No caso sob análise, discute-se a obrigação do município apelante pagar o adicional de 1/3 (um terço) incidente sobre os 15 dias de férias complementares usufruídas durante o recesso escolar, conforme previsão na lei municipal nº 3.172/1998. Portanto, considerando que a matéria discutida nos autos é unicamente de direito, tendo o juízo formado seu livre convencimento motivado com as provas documentais produzidas, não há que falar em ilegalidade ou vício a ensejar nulidade da sentença, nos termos do art. 355, I, do CPC/20151, de modo que o julgamento antecipado da lide não ensejou cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada. 2

Mérito. O cerne da questão está em verificar o acerto ou não da sentença de primeiro grau, que condenou o Município de Óbidos a pagar a gratificação de 1/3 (um terço) incidentes sobre os 15 dias de férias complementares no recesso escolar à parte autora com repercussão retroativa a cinco anos da propositura da ação. A CF/88 em seu art. 7º estabeleceu uma série de direitos dos trabalhadores, incluindo o gozo de férias anuais remuneradas de no mínimo 30 dias, com o pagamento de no mínimo 1/3 de acréscimo, podendo ser ampliada pelo legislador caso lei posterior determine percentual maior. 3 - Os dispositivos da Lei Municipal nº 3.172/98, que dispõe sobre as férias dos docentes, em nenhum momento determinam que o adicional pecuniário pago sobre o salário em razão das férias anuais deve ser calculado somente sobre o período de 30 (trinta) dias. Ao contrário, os dispositivos não limitam o cálculo do benefício ao vencimento de um mês, logo, sua correta e estrita leitura leva a crer que o servidor público, será remunerado com um adicional de 1/3 calculado sobre todo o período de férias anuais, conforme disposto no parágrafo único do art. 69, da Lei., Assim, diante da previsão legal, não há que se falar em ilegalidade quanto a incidência da gratificação de 1/3 sobre a totalidade do período de férias. 4 - Ressalte-se que o art. 63, da Lei Mun. Nº 3.172/98 dispõe que o servidor docente possui 45 (quarenta e cinco dias) de férias, sendo que 30 (trinta) dias coincidirão com o período de férias e 15 (quinze) dias complementares no recesso escolar. Portanto, a divisão refere-se apenas ao período em que serão usufruídos os 45 dias de férias e não em relação ao pagamento do 1/3 constitucional. 5 – Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. Remessa Necessária pela manutenção da sentença

(TJPA – Ac. 5275261, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-05-31, Publicado em 2021-06-01)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. LEI MUNICIPAL ESTABELECE O DIREITO A FÉRIAS ANUAIS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. INCIDÊNCIA DO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE TODO O PERÍODO COMPREENDIDO DE FÉRIAS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.

Município de Óbidos aduz que o terço constitucional a mais que incide nas férias não deve incidir sobre os 15 dias apartados, visto que, estes não possuem caráter de férias e sim de recesso escolar. 2.

A Lei Municipal nº. 3.172/98 garante aos servidores municipais do magistério o montante de 45 (quarenta e cinco) dias anuais de férias, onde dessa totalidade 15 (quinze) devem coincidir com o recesso escolar. 3.

Escorreita a sentença que garantiu a incidência do terço a mais levando em consideração todo o período de 45 (quarenta e cinco) dias. 4.

Recurso conhecido e não provido.

(TJPA – Ac. 5902331, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-08-02, Publicado em 2021-08-11)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE ÓBIDOS. SERVIDORAS MUNICIPAIS. PROFESSORAS. DIREITO A 1/3 DE FÉRIAS SOBRE OS 15 DIAS GOZADOS DURANTE O RECESSO ESCOLAR. LEI MUNICIPAL N° 3.172/98 QUE PREVÊ EXPRESSAMENTE O DIREITO A 45 DIAS DE FÉRIAS ANUAIS DO SERVIDOR DOCENTE. DIREITO A 1/3 DE FÉRIAS PREVISTO CONSTITUCIONALMENTE. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DEVIDO A TÍTULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS SOMENTE NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. ART. 85 § 4º, II, DO CPC/2015. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – Ac. 6442893, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-09-13, Publicado em 2021-09-27)

DA REMESSA NECESSÁRIA

A sentença guerreada condenou o ente apelante em honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 15% (quinze por cento) a ser calculado sobre o valor da condenação.

Ocorre que a referida sentença é ilíquida, o que faz incidir o teor do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC/2015
[1]
, o qual preceitua que a fixação do percentual atinente aos honorários sucumbenciais deve ser realizada na fase de liquidação, observando os termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.

Destarte, merece reforma o
decisum
no que tange ao percentual fixado a título de honorários sucumbenciais, devendo o mesmo ser arbitrado tão somente quando da liquidação do julgado.

Em relação aos índices dos juros de mora e correção monetária, consigno que os termos a serem definidos devem observar o que fora definido nas decisões paradigmáticas do STF (RE nº 870.974 – Tema 810) e STJ (REsp nº 1.495.146/MG – Tema 905).

Ante o exposto, estou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do apelo interposto.
Em sede de Remessa Necessária
, altero em parte a sentença determinando
que a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais seja procedida na fase de liquidação do julgado, com fulcro no art. 85, §4º, inciso II, do CPC/2015, bem como definir Juros e Correção Monetária, conforme os Temas 810 do STF e 905 do STJ.

É como voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos inciso I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

(...)

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º:

(...)

II – não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Belém, 17/11/2022